Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-35.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800834-35.2022.8.14.0130

APELANTE: VILMA DUARTE FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e violação de domicílio. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de absolvição. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, com alegação de nulidade do feita por cerceamento de defesa e violação de domicílio, além de pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, aplicação do benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33 , §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas incluem: (i) saber se o indeferimento de diligências constituiu cerceamento de defesa; (ii) se a entrada na residência do apelante sem mandado judicial foi lícita; (iii) se as provas forem suficientes para a específica; e (iv) se é possível a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois as diligências indeferidas foram justificadamente consideradas irrelevantes pelo magistrado, com fundamento no artigo 400, §1º, do CPP, e a ampla defesa foi garantida.
4. A entrada policial na residência, em contexto de flagrante delito e baseada em razões fundadas de tráfico de drogas, respeitou o entendimento consolidado pelo STF (RE 603.616) sobre a inviolabilidade domiciliar.
5. A materialidade e a autoria do delito são demonstradas por provas documentais, testemunhais e periciais, incluindo relatos de policiais que participaram da diligência, cuja idoneidade foi reconhecida.
6. Grande quantidade de droga apreendida, aliada a outros elementos indicativos de habitualidade criminosa, impedem a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

4. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.
"Tese de julgamento: 1. O indeferimento de diligências consideradas irrelevantes pelo magistrado não configura cerceamento de defesa. 2. O ingresso no domicílio, justificado por flagrante delito, é lícito, quando baseado em razões fundadas e devidamente demonstradas. 3. A habitualidade criminosa impedir a aplicação do benefício do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LV; PCP, art. 400, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, RE 603.616; HC 169.788/SP; TJPA, ApCrim nº 0804029-25.2021.8.14.0401; TJ/DF, ApCrim nº 0706899-03.2020.8.07.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VILMA DUARTE FERREIRA DA SILVA,
através de Advogado constituído, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianopólis, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pela prática delitiva do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, iniciando seu o cumprimento em regime semiaberto.

Consta da denúncia em síntese que a ora denunciada fora flagrada dentro de sua residência, no dia 03/09/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais (ID n. 19972483), pleiteia preliminarmente pela nulidade do feito ante o cerceamento de defesa, reconhecendo a nulidade das provas ilícitas usadas na formação do convencimento do julgador, em razão de ausência de investigação prévia, bem como a nulidade das provas derivadas fa violação ao domicílio, por consequência absolvendo a apelante.

No mérito, requer a sua absolvição por ausência de provas que comprovem ter concorrido para a infração penal. Alternativamente, que seja aplicado o privilégio, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, conheço do presente a passo a proferir o voto.

Pugna preliminarmente pela nulidade do feito ante o cerceamento de defesa, reconhecendo a nulidade das provas ilícitas usadas na formação do convencimento do julgador, em razão de ausência de investigação prévia, bem como a nulidade das provas derivadas da violação ao domicílio, por consequência absolvendo a apelante.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, a defesa sustenta que diligências essenciais foram indeferidas, impossibilitando o questionamento sobre supostas irregularidades nos procedimentos investigativos.

A sentença, porém, abordou que as diligências indeferidas foram corretamente dispensadas, pois o juiz, como destinatário da prova, avaliou que o material probatório já contido nos autos era suficiente para a formação de sua convicção, não havendo necessidade de novas provas, de acordo com o art. 400, §1º do Código de Processo Penal.

A análise da sentença demonstra, ainda, que a defesa foi amplamente exercida, inclusive com a possibilidade de recorrer à decisão de indeferimento das diligências, o que excluiu qualquer alegação de cerceamento. Tal entendimento encontra respaldo nas autoridades, que permite o indeferimento de diligências que o magistrado considera irrelevantes ou meramente protelatórias, desde que fundamentado, como ocorreu no presente caso.

No que tange à preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, a defesa sustenta que a entrada policial na residência do apelante, realizada sem mandato judicial, viola o princípio da inviolabilidade domiciliar previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Contudo, a sentença esclarece que a entrada dos policiais foi justificada pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas e pela presença de razões fundadas que indicavam flagrante delito, uma vez que a residência era alvo de monitoramento e de denúncias recorrentes sobre tráfico.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme previsto no RE 603.616, o ingresso no domicílio em casos de flagrante delito é autorizado desde que respaldado por razões justificadas, o que restou demonstrado. A sentença confirma que os agentes procederam à abordagem inicial de usuários que saíram da residência do Ré, carregando drogas, e afirmando que o local era utilizado como ponto de venda, o que evidenciou a necessidade de intervenção imediata, reforçando a legitimidade do ingresso.

Colaciono julgado no sentido de que
“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que – amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” – ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (STF. HC 169.788/SP, relator Ministro Edson Fachin, relator do acórdão do Ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual realizado em 01.03.2024) – Informativo 1126.

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas e passo a análise de mérito, em que requer a sua absolvição por ausência de provas que comprovem ter concorrido para a infração penal.

Verifica-se dos autos que a materialidade do delito encontra-se comprovada nos documentos juntados no Inquérito Policial 00122/2022.100191-1, especialmente pelo Laudo nº: 2022.02.001259-QUI, bem como pela prova oral produzida nos autos, que evidenciam também a autoria delitiva, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em seu interrogatório, a apelante Vilma Duarte Ferreira da Silva, negou a autoria do crime.

A testemunha IPC Wellington Sampaio Luz, declarou:
“(...) Que participou da diligência; que a equipe recebeu ordem de missão exarada pela autoridade policial; que fizeram investigações em relação a ré, utilizando-se de técnicas investigativas, citando o exemplo de “campanas”, (...) que constatou-se movimentações estranhas na residência da denunciada, entrada e saída de muitas pessoas (...) Que abordaram pessoas saindo da residência da denunciada portando drogas, e que ao serem questionadas, informaram que são usuárias de drogas e que a compra da referida droga era feita diretamente com a denunciada (...) Que entraram na casa da denunciada e encontraram grande quantidade de drogas quantidades de drogas e dinheiro em espécie, todos escondidos em “fundos falsos ”(...)”.

O informante Janio da Conceição Reis, por sua vez, declarou que apesar de ser usuário de drogas, não estava na residência da apelante para comprar droga, mas para capinar o quintal.

Já a testemunha de acusação Geilson da Rosa Brito, na condição do informante, em suma, disse o seguinte: “
(...) Que é amigo do filho da denunciada; (...) Que é usuário de maconha mas nunca comprou drogas com a denunciada; (...) Que estava na casa da denunciada pois havia ido tratar de assuntos de trabalho com o filho dela; (...) Que entraram uns 10 policiais e mandaram se deitar no chão; (...) Que não conseguiu ver o momento da abordagem da denunciada pois ela estava na parte interior da casa.”

A testemunha Jorge da Silva Arruda, afirmou:
“(...) Que é presidiu a diligência; (...) que as investigações se deram pelo fato da denunciada ser conhecida na cidade como vendedora de drogas há muito tempo e que isto é um fato público e notório na cidade de Ulianópolis; (...) Que não acompanhou toda a diligência, apenas parte dela, mas que presenciou o momento em que foi encontrado a maior parte da quantidade de drogas, bem como, o dinheiro em espécie, ambos em fundos falsos(...) Que questionou a senhora Vilma, ora denunciada, sobre a quantia de dinheiro encontrada, tendo ela respondido ser proveniente do aluguel das kit nets que possui no quintal de sua casa, bem como, do salário de seu companheiro com quem convive em união estável. (...) Que a operação foi feita em conjunto com a polícia civil de Dom Eliseu, e apoio da Polícia militar de Ulianópolis.”

O EPC Phylipe Basilio Guedes, por sua vez:
“(...) Que é escrivão de polícia civil, e realiza atividades exclusivamente administrativas e investigativas; (...) que não participou da diligência, mas se recorda ter trabalhado no processo realizando pesquisas nos sistemas sobre a vida pregressa da denunciada (...) Que não acompanhou toda a diligência, apenas parte dela, mas que presenciou o momento em que foi encontrado a maior parte da quantidade de drogas, bem como, o dinheiro em espécie, ambos em fundos falsos(...) Que questionou a senhora Vilma, ora denunciada, sobre a quantia de dinheiro encontrada, tendo ela respondido ser proveniente do aluguel das kit nets que possui no quintal de sua casa, bem como, do salário de seu companheiro com quem convive em união estável. (...)”

Assim, pelos depoimentos transcritos, observa-se a ocorrência do crime de tráfico de drogas, realizado pela apelante, razão pela qual não há como acolher a tese absolutória requerida pela defesa técnica.

É sabido, que o fato de as testemunhas serem policiais, não macula a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatíveis com as demais provas produzidas, como no presente caso.

Ressalta-se, que não há nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito.

Colaciono julgado no sentido de que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FLAGRANTE FORJADO. A ENTRADA NA RESIDÊNCIA FOI FRANQUEADA AOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. A RECORRENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE COM MAIS DE QUINHENTAS PETECAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TODOS OS VETORES DO ART. 59 DO CPB FORAM AVALIADOS FAVORAVELMENTE A RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
I.
Omissis...
MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
II. A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os quinhentos e dois embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Foram apreendidas, também, cinco pedras grandes do mesmo entorpecente, além de dinheiro trocado, cartões de crédito e celulares. No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Os depoimentos dos policiais, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de droga, fracionada e pronta para a venda, juntamente com dinheiro trocado, mostra que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes.
Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
O conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o delito do art 28 da Lei de Drogas;
DA DOSIMETRIA
III.
Omissis...

Recurso parcialmente provido
.
Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804029-25.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Portanto, não há como absolver o apelante do crime de tráfico de drogas, pois totalmente delineado no conjunto probatório.

No que se refere ao pedido alternativo, para que seja reconhecido o privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, entendo que sua inaplicabilidade restou devidamente fundamentada pelo juízo
a quo,
quando ressaltou que
: “No caso em questão, encontraram , 03(três) barras de substância vulgarmente conhecida como “CRACK”, pesando aproximadamente 552g quinhentos e cinquenta e duas gramas), 02 (duas) porções de semente de maconha, pesando aproximadamente 12g (doze gramas), 02 (duas) porções conhecidas como “CRACK” pesando aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas), 43 (quarenta e três) peteca de substância semelhante à “CRACK, 27 (vinte sete) cartões bancários; R$ 10.774.15 em espécie (notas de diversos valores); 03 (três) balanças de precisão, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que a acusada não se trata de traficante ocasional, mas fazem do tráfico seu meio de vida. Desta forma, verifico que a quantidade de droga encontrada em posse do denunciado, a qual seria preparada para a sua difusão ilícita, configura indicativo de que se dedicava à prática de atividades criminosas, e entorpecentes encontrados em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos, circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado.”

E inclusive colacionou entendimento jurisprudencial no mesmo sentido:

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. (...). 3. Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/06. (...). (TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes dos votos e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/11/2024